Tribunal: TJBA
Processo: 8064003-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064003-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO VIEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS
DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenizatória. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, condenou a ré à devolução simples dos valores descontados (R$ 28,24 mensais) de benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O autor busca a devolução em dobro e a majoração da indenização.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é adequado ou deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp nº 676.608-RS), a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é devida quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da intenção do fornecedor. Tal entendimento aplica-se aos pagamentos realizados após 30/03/2021. No caso, os descontos iniciaram em 01/10/2023, sendo cabível a devolução dobrada.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00. Considera-se a gravidade da conduta da ré (descontos em verba alimentar de pessoa idosa sem autorização), a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo e compensatório da medida.

IV. Dispositivo

7.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8064003-67.2024.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,

ANTONIO VIEIRA NASCIMENTO
, e, como apelado,
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.